Tribunal: TJMT
Processo: 1017222-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017222-49.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : JAJ CONSULTORIA LTDA - ME
Agravados : LUIZ CIMAS CEZAR E ANAIL PONTES DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1017222-49.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAJ CONSULTORIA LTDA – ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de “Usucapião” (Proc. no 1007117-84.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LUIZ CIMAS CEZAR e ANAIL PONTES DE OLIVEIRA, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, porque, segundo a magistrada, “trata-se de ação individual de usucapião urbano, não atraindo a competência da Vara Especializada em Direito Agrário”, e, além disso, “os autores desta ação não foram parte na ação que tramitou na Vara Especializada em Direito Agrário” (cf. Id. no 57963408 dos autos de origem).
A agravante diz que a sentença proferida pela 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. n. 8435-23.2001.811.0041 – Código: 77515), ajuizada pela agravante contra grupo representado pela Associação dos Sem Tetos, reconheceu a posse da embargante sobre o bem litigioso, e, posteriormente, na fase de Cumprimento de Sentença (Proc. n. 1021364-07.2020.8.11.0041 – Código: 1185205), a agravante celebrou com os agravados acordo envolvendo parte da área discutida no presente processo, portanto, o juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que homologou o acordo celebrado, é prevento para julgar a presente ação.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando, desde já, a remessa dos autos da ação de “Usucapião” (Proc. n. 1007117 - 84.2021.8.11.0041) ao Juízo da 2a Vara Cível Especializado em Direito Agrário de Cuiabá-MT, ao argumento de que a manutenção dos efeitos da decisão agravada trará risco irreparável ou de difícil reparação, pois serão declarados nulos os atos praticados por juízo incompetente, e além disso, haverá “perca temporal das partes” (cf. Id. n. 103149958).
É o breve relatório.
Segundo a Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, publicada em 28 de março de 2019, a 2a Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para “processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.
Na presente ação, os agravados dizem que, desde 2006, exercem posse sobre “imóvel desmembrado de uma área de terra urbana com 247.715,24 M2 destacada de uma área maior de 56.2155.3966 hectares, do loteamento Dom Vivaldo, situada no antigo Vale do Carumbé” em Cuiabá-MT (cf. Id. n. 103149960 - pág. 5); relatam que, em 02.01.2003, a integralidade da área foi vendida por Vivaldo Pires da Silva para Manoel Brito de Souza, o representante dos “sem tetos”, e também para Francisco Batista Barbosa (cf. instrumento contratual de compra e venda vinculado ao Id. n. 103149960 – pág. 21), e, em 17.02.2006, Francisco Batista Barbosa vendeu a área discutida nos presentes autos para os agravados (cf. instrumento contratual de compromisso de compra e venda vinculado ao Id. n. 103149960 - pág. 22).
Ao se manifestar nos autos, a requerida arguiu preliminarmente a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, mas a magistrada rejeitou a preliminar, porque, segundo a sua constatação, “os autores desta ação não foram parte na ação que tramitou na Vara Especializada em Direito Agrário”, e, além disso, “trata-se de ação individual de usucapião urbano, não atraindo a competência da Vara Especializada em Direito Agrário” (cf. Id. no 57963408 dos autos de origem).
No presente recurso, a narrativa e a documentação apresentadas pela agravante, mostram que, ao contrário do que constatou a magistrada prolatora da decisão combatida, os agravados participaram, sim, do Cumprimento de Sentença (Proc. n. 1021364-07.2020.8.11.0041 – Código: 1185205), e celebraram com a agravante o “Instrumento Particular de Efetivação de Transação Judicial Cumulado com Compra e Venda de Imóvel” vinculado ao Id. n. 103149958 - pág. 6, pelo qual a agravante vendeu para os agravados parte da área discutida naqueles autos, que foi descrita como “lote 33, da quadra 02”.
Portanto, ao menos em primeira análise, resta suficientemente demonstrado que a presente ação é conexa ao Cumprimento de Sentença (Proc. n. 1021364-07.2020.8.11.0041 – Código: 1185205), de modo que, conforme a Resolução n. 02/2019/OE do TJMT, publicada em 28 de março de 2019, a 2a Vara Especializada em Direito Agrário é competente para processamento do feito.
Feitas essas breves considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que os autos de origem sejam remetidos ao Juízo da 2a Vara Cível Especializado em Direito Agrário de Cuiabá-MT, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator